Tribunal: TJBA
Processo: 8075131-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075131-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: RODRIGO DE CASTRO E NEVES

Advogado(s)
:
UESCLEI SANTANA BARBOSA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULANEOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DE UM DOS EMBARGOS APENAS PARA COMPLEMENTAR A FUNDAMENTAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA SEGURADORA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da seguradora para afastar condenação por danos morais, mantendo a declaração de abusividade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde caracterizado como "falso coletivo" e a devolução simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro no acórdão quanto ao afastamento da condenação por danos morais com base em precedentes que não tratam especificamente de casos de "falso coletivo"; e (ii) verificar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar explicitamente todos os argumentos apresentados pela seguradora em suas razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os precedentes citados no acórdão não tratem especificamente da situação de "falso coletivo", a jurisprudência reconhece que a mera aplicação de reajustes abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de consequências que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão com os elementos suficientes para a solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado, que analisou todos os elementos essenciais ao deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração de Rodrigo de Castro e Neves parcialmente acolhidos apenas para complementar a fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento; embargos de declaração de Sul América Companhia de Seguro Saúde rejeitados.

Tese de julgamento:

- Os embargos de declaração são cabíveis para complementar a fundamentação do julgado sem modificação do resultado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1º, IV e VI; art. 1.022; CF, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0709572-43.2023.8.07.0007 1822400, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 27/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração sob nº.8075131-55.2022.8.05.0001,

em que são Embargantes/Embargados
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
RODRIGO DE CASTRO E NEVES.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RODRIGO DE CASTRO E NEVES
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025 .

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA